Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600317-65.2024.6.16.0094
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600317-65.2024.6.16.0094

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600317-
65.2024.6.16.0094, que julgou desaprovada a prestação de contas referente às Eleições 2024, dos
Requerentes: Celso Maggioni e Ivan Luiz de Gasperin (art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.). Determinou o recolhimento dos valores recebidos do Fundo Especial de
Financiamento De Campanha - FEFC cuja destinação foi apontada como irregular (R$ 8.333,33)
(Prestação de contas eleitorais de Celso Maggioni e Ivan Luiz de Gasperin, candidatos ao cargo de
prefeito e vice-prefeito pela Planaltina Justa, trabalhando e Cuidando (PP / PSD / UNIÃO), na
Unidade Eleitoral Planaltina Do Paraná/PR, desaprovada, tendo em vista que apurou-se a existência
de irregularidade comprometedora das contas consistente no repasse irregular de recursos do
FEFC, pois realizado em desacordo com o art. 17, §2º, I e II da Resolução TSE nº 23.607/2019. O
cerne da problemática da presente prestação de contas é a regularidade da utilização dos recursos
recebidos do FEFC, em razão da divergência dos contratos de honorários advocatícios e contábeis.
Inicialmente juntaram-se os contratos ID. 125532745 e 125532746 nos valores de R$8.000,00 e
R$6.000,00 em que o contratante é o candidato à eleição majoritária com menção aos candidatos a
vereador pertencente às siglas partidárias coligadas na eleição majoritária. Foram juntados recibos
de pagamentos das despesas (IDs. 127336869 e 127336868), datados de 12/09/2024, nos quais
restou expresso que os pagamentos referem-se ao candidato a prefeito e vereadores. No ponto,
salienta-se que os pagamentos foram realizados sem que o dinheiro do FEFC passasse pela conta
bancária do candidato, uma vez que, pelo recibo de ID. 127336884, a doação somente foi realizada
em 25/09/2024. Posteriormente, com a retificadora, e para atender à diligência solicitada, foram
juntados os contratos ID. 127336886 e 127336887 retirando os candidatos a vereador e as siglas
partidárias que não o PSD, constando tão-somente o candidato a prefeito como contratante.
Posteriormente, na petição ID 127713574, junta os contratos ID 127713576, 127713577, 127713579,
127713581, 127713582 e 127713583 de serviços advocatícios e contábeis dos partidos PP e UNIÃO
e respectivos candidatos a vereador, com indicação de contratação feita por pessoa física. Da
análise dos documentos juntados aos autos, concluo que a tentativa de solucionar a falha inicial,
representada pela apresentação de prestação de contas retificadora, com a alteração de dados da
prestação de contas e substituição dos contratos de prestação de serviços jurídicos e contábil,
demonstra a gravidade da conduta dos prestadores de contas, que estão suprimindo, sem prova
ou justificativa, as doações irregulares, depois da devolutiva do cartório eleitoral, para fazê-las
passáveis perante a análise técnica, mas sem nenhum amparo documental no sentido de que os
recursos do FEFC não tenham sido aplicados de forma ilegal.) ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
IVAN LUIZ DE GASPERIN (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 IVAN LUIZ DE GASPERIN VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
CELSO MAGGIONI (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELSO MAGGIONI PREFEITO
(RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO
IVAÍ PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44464185
10/04/2025
23:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44464185 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023082989900000043407196
Número do documento: 25041023082989900000043407196
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:19:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.594

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600317-
65.2024.6.16.0094 – Planaltina do Paraná – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CELSO MAGGIONI PREFEITO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRENTE: CELSO MAGGIONI
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRENTE: ELEICAO 2024 IVAN LUIZ DE GASPERIN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRENTE: IVAN LUIZ DE GASPERIN
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRIDO: JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44464185 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023082989900000043407196
Número do documento: 25041023082989900000043407196
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:19:48

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO
2024.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE
CANDIDATOS
DE
PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART.
17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
SOLIDARIEDADE
PREVISTA NO ART. 17, §9º, DA RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
VALORES
QUE
REPRESENTAM
54,14%
DO
TOTAL
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
desaprovou as contas dos recorrentes, relativas à
campanha para os cargos de prefeito e vice-prefeito
nas eleições de 2024, em razão da realização de
doações de recursos estimáveis em dinheiro
relativas a serviços pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a
candidatos a vereador filiados a partidos diversos
daquele que originalmente repassou os recursos.
2. Os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença,
sustentando
a
inexistência
de
doações
para
candidatos de partidos diversos e a duplicidade da
determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, pleiteando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a
prestação de contas retificadora e os documentos
que
a
acompanharam
são
suficientes
para
comprovar a inexistência das doações inicialmente
declaradas aos candidatos filiados a partidos
diversos e sanar o vício apontado; (ii) verificar se a
determinação ao candidato doador de devolução de
valores ao Tesouro Nacional em razão da violação
ao art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
configura
duplicidade
de
condenação;
e
(iii)
estabelecer se a irregularidade apontada é suficiente
para justificar a desaprovação das contas, à luz dos

Num. 44464185 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023082989900000043407196
Número do documento: 25041023082989900000043407196
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:19:48
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de prestação de contas
retificadora acompanhada de contratos novos,
confeccionados para adequar os termos dos
primeiros contratos apresentados à legislação
eleitoral, não é capaz de se sobrepor aos
lançamentos realizados na prestação de contas final.
5. A vedação à doação de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que coligados
para a eleição majoritária, está expressamente
prevista no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, conforme interpretação sistemática e
consolidada pela Emenda Constitucional nº 97/2017,
que
proibiu
as
coligações
nas
eleições
proporcionais.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº
7214, reconheceu a constitucionalidade do art. 17,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, reforçando
que
candidatos
proporcionais
podem
receber
recursos do FEFC apenas de seu próprio partido ou
de candidatos filiados à mesma legenda.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e
de tribunais regionais eleitorais, aplicada desde as
eleições de 2020, consolidou o entendimento de que
os
recursos
do
FEFC
devem
ser
usados
exclusivamente no financiamento das campanhas de
candidatos do mesmo partido ou de candidatos
coligados na circunscrição e para o mesmo cargo.
8. O art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
prevê expressamente que em caso de doações
entre candidatos de partidos distintos, a pessoa
recebedora da doação responde pela devolução dos
valores ao Tesouro Nacional solidariamente com o
candidato doador.
9. As regras da solidariedade devem ser observadas
no
cumprimento
de
sentença,
evitando-se
o
recolhimento dos recursos em duplicidade.
10. No caso concreto, o valor das doações
realizadas em desconformidade com a norma atinge
R$ 8.333,33, o que representa 54,14% do total
movimentado pelo prestador de contas, o que afasta
a possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de
se aprovar as contas com ressalvas, conforme

Num. 44464185 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023082989900000043407196
Número do documento: 25041023082989900000043407196
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:19:48
jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de
recursos do FEFC a candidatos filiados a partidos
distintos,
coligados
apenas
para
a
eleição
majoritária, é válida, mesmo após a extinção das
coligações proporcionais pela EC nº 97/2017. 2. Os
candidatos doador e donatário são solidariamente
responsáveis pela devolução dos valores relativos à
irregularidade na aplicação dos recursos do FEFC.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, §2º e §9º; Constituição Federal,
art. 17, §1º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJE de
05.10.2022; TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02.08.2023; TSE, REspe nº
060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
30.06.2022; TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020; TRE-
PR, REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CELSO MAGGIONI e IVAN LUIZ DE GASPERIN contra a
decisão do Juízo da 94ª Zona Eleitoral - Santa Isabel do Ivaí (id. 44351038), por meio da qual as suas contas
relativas às eleições 2024 foram desaprovadas, em razão da realização de doações estimáveis em dinheiro,
relativas a serviços advocatícios e contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44464185 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023082989900000043407196
Número do documento: 25041023082989900000043407196
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:19:48
Campanha - FEFC provenientes do partido Partido Social Democrático - PSD, a candidatos a vereadores
filiados a outros partidos políticos.
Em suas razões (id. 44351051), os recorrentes afirmam que declararam erroneamente no SPCE a realização
de doações estimáveis a alguns candidatos a vereador, o que foi devidamente corrigido quando da
apresentação da prestação de contas retificadora, acompanhada da documentação comprobatória da
inexistência de irregularidades.
Sustentam que agiram de boa-fé e tão logo verificaram o erro formal realizado pelo setor responsável pela
contabilidade da campanha, apresentaram a retificadora, corrigindo a inconsistência.
Frisam que não tiveram qualquer dispêndio de recursos públicos com candidatos filiados a partidos diversos
do seu, sendo indevida a devolução de valores, determinada na sentença de forma desigual, desproporcional
e em duplicidade, na medida em que todos os candidatos a vereador também foram condenados à
devolução.
Pugnam pela observância do entendimento aplicado na Prestação de Contas nº 0600433-98.2024.6.16.0085,
na qual esta Corte aprovou com ressalvas as contas de candidato a prefeito do município de Loanda.
Requerem o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se aprovar as contas prestadas,
ainda que com ressalvas, afastando-se a determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44383532) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos da sentença recorrida foi publicada
em 16/12/2024 (id. 44351048) e o recurso interposto em 19/12/2024 (id. 44351050), sendo,
portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
As contas apresentadas pelos recorrentes, relativas à candidatura aos cargos de prefeito e vice-
prefeito de Planaltina do Paraná nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude da violação à
regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que os recorrentes realizaram

Num. 44464185 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023082989900000043407196
Número do documento: 25041023082989900000043407196
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:19:48
doações estimáveis em dinheiro relativas a serviços de advocacia e contabilidade pagos com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC oriundos do PSD, a
candidatos a vereador filiados aos partidos União Brasil e Progressistas.
Os recorrentes negam que tenham realizado as doações aos candidatos filiados a partidos
diversos, afirmando que o lançamento foi realizado por equívoco.
O argumento, no entanto, não encontra respaldo nos elementos contidos nos autos.
Na prestação de contas final, os recorrentes declararam despesa de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
honorários advocatícios, apresentando contrato firmado com o Dr. Emmanuel Fabio Domingues
Gomes (id. 44350942), no qual constam que os referidos serviços seriam prestados a eles e a
outros 13 (treze) candidatos a vereador, a saber:
De igual forma, foi declarada despesa de R$ 6.000,00 (seis) mil reais com serviços contábeis, que
foi comprovada com a apresentação de contrato firmado com o Escritório de Contabilidade
Confiança (id. 44350943), cujo objeto era “a prestação de Serviços Técnicos Contábeis na
elaboração da prestação de contas do contratante, do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD, na Campanha Eleitoral/2024, do partido e candidatos do UNIÃO BRASIL, na Campanha
Eleitoral/2024”. Confira-se:
Após apontada a irregularidade no relatório preliminar (id. 44350951), os recorrentes
apresentaram prestação de contas retificadora e apresentaram outros contratos, firmados com os
mesmos profissionais (ids. 44351000 e 44351001), que sequer foram assinados pelo primeiro
recorrente na condição de contratante, com substancial alteração nas cláusulas relativas ao
objeto da contratação:

Em manifestação apresentada perante o Juízo de origem (id. 44351018) os recorrentes
reconhecem que os contratos inicialmente apresentados “foram substituídos na retificação por
novos contratos, ajustados à regulamentação eleitoral”.
Em outras palavras, os novos contratos apresentados foram confeccionados apenas para
adequar a prestação de contas às regras eleitorais, sem, evidentemente, refletir a realidade dos
fatos, pois não há nada nos autos capaz de corroborar a segunda versão dos referidos
documentos.
Tem-se, assim, que embora os recorrentes neguem os repasses de recursos por meio de
doações estimáveis em dinheiro, a discussão cinge-se apenas às consequências advindas da
realização das referidas doações, à luz do disposto no art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019,

Num. 44464185 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023082989900000043407196
Número do documento: 25041023082989900000043407196
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:19:48
de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada
ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos
ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada.
Os recorrentes, invocando recente julgado desta Corte, afirmam que a irregularidade não é
suficiente para fundamentar a desaprovação das contas e que a determinação de devolução de
valores é desproporcional e implica em duplicidade da condenação, pois a determinação de
devolução de valores já consta da prestação de contas do candidato à majoritária.
Inicialmente, anoto que, independentemente da existência de coligação entre o Partido Social
Democrático - PSD e os partidos Progressistas e União Brasil para a eleição majoritária, as
doações realizadas pelo recorrente aos candidatos que não são filidos ao PSD são irregulares, na
medida em que a realização de coligações em eleições proporcionais foi proibida pela Emenda
Constitucional nº 97/2017, que alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal.
Considerando essa vedação constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à eleição proporcional
poderão receber repasses de recursos do FEFC apenas do seu próprio partido e de outros
candidatos que sejam filiados ao mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214,
ocorrido em 03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade do disposto no citado art.
17, § 2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019 - assim como também do similar art. 19, § 7º, I e II,
da mesma Resolução -, já considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional.
Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE

Num. 44464185 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023082989900000043407196
Número do documento: 25041023082989900000043407196
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:19:48
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, §
2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE de
05/10/2022 - destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à
realização de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de
recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é
justamente a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes
possam ser usadas por todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, aplicada já às
Eleições 2020:

Num. 44464185 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023082989900000043407196
Número do documento: 25041023082989900000043407196
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:19:48
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.607/2019. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA.
CAUSA APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR
IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
REALIZADAS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
VALORES
POUCO
REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS
DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA
E
A
VICE–PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N.
24
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO
DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.

Num. 44464185 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023082989900000043407196
Número do documento: 25041023082989900000043407196
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:19:48
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes
do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO
E VICE–PREFEITO. REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC
PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS QUE
FORMARAM A COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
DISPUTA
DOS
CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS PARTIDOS
NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A
IRREGULARIDADE DOS REPASSES E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o PSL, o
PSD e CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais Fortes e lançaram
a candidatura dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB, para os cargos de
prefeito e vice de Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL fez aporte de recursos
do FEFC na candidatura. No entanto, parte desses recursos foram repassados –
doação estimável em dinheiro consistente em serviços jurídicos – aos candidatos
ao cargo de vereador filiados aos partidos que formaram a coligação para o cargo
majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança. Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos
cargos de prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação
entre eles para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à
distribuição de recursos do FEFC do PL para os candidatos à Câmara Municipal
de filiados a outros partidos que formaram a coligação para o cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional
dos valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Configurada a violação ao art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não socorre aos
recorrentes o argumento de que a determinação de devolução de valores configura bis in idem,
pois no parágrafo 9º a referida norma expressamente determina que os candidatos beneficiados
com as doações irregulares respondem “solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na
medida dos recursos que houver utilizado”.
As regras da solidariedade deverão ser observadas no momento do cumprimento de sentença,

Num. 44464185 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023082989900000043407196
Número do documento: 25041023082989900000043407196
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:19:48
não cabendo, em relação a isso, qualquer reparo ou determinação na decisão, que aplicou a
regra tal como prevista.
No que se refere ao pedido de aprovação das contas com ressalvas, o padrão que vem sendo
utilizado por esta Corte para fins de aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS
CONTAS
NA
INST
NCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Na espécie, as doações irregularidades somam R$ 8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três
reais e trinta e três centavos), o que corresponde a 54,14% do total movimentado na campanha, o
que afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para o fim de aprovar as contas com ressalvas, tal como pretendido pela recorrente.
Assim, conclui-se que a sentença recorrida está de acordo com a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral e desta Corte, não merecendo reforma.
Por fim, em pese a evidente irregularidade na confecção dos segundos contratos apresentados,
deixo de determinar a expedição de ofício ao Ministério Público Eleitoral, porquanto a sentença
recorrida já o fez.

DISPOSITIVO

Num. 44464185 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023082989900000043407196
Número do documento: 25041023082989900000043407196
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:19:48

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600317-
65.2024.6.16.0094 - Planaltina do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 CELSO MAGGIONI PREFEITO, CELSO
MAGGIONI, ELEICAO 2024 IVAN LUIZ DE GASPERIN VICE-PREFEITO, IVAN LUIZ DE
GASPERIN - Advogados dos RECORRENTES: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES -
PR106492 - RECORRIDO: JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.04.2025